Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024179-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MATHEUS MANFRIM COUTINHO BARBOSA - CPF: 003.111.271-42 (RECORRIDO), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024179-24.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1024179-24.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Matheus Coutinho Barbosa.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do município em razão de omissão quanto à conservação da via pública; e (ii) estabelecer se a extensão dos danos materiais foi comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal impõe ao Estado responsabilidade civil objetiva por danos causados a terceiros por omissão administrativa, quando configurado o nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

4.

O acidente ocorrido em rua municipal foi devidamente comprovado por meio de prova documental.

5.

Demonstrados os elementos essenciais da responsabilidade objetiva – conduta omissiva, dano e nexo de causalidade – impõe-se a condenação do Estado à reparação pelos prejuízos materiais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

6.

A jurisprudência é firme no sentido de que o Estado responde pelos danos causados pela má conservação das vias públicas, sendo dispensável a demonstração de culpa (Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.o 608.880/MT).

7.

Em relação aos danos materiais, a sentença observou o valor dispendido com o conserto do bem, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de buraco não sinalizado em rodovia pública, quando comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o acidente, devendo reparar os danos materiais comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.o 608.880/MT; TJMT, Apelação Cível n.o 1009053-67.2017.8.11.0015, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023; TJMT, Apelação Cível n.o 0006947-95.2011.8.11.0004, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024179-24.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1024179-24.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Matheus Coutinho Barbosa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais - acidente de trânsito.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá–MT.

Sentença (Id.

344104896
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento da quantia de R$ 7.183,86 (sete mil e cento e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), pelos danos materiais devidamente comprovados
, indeferindo o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

342371876
):
sustenta que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o buraco na pista e os danos alegados pelos autores, pugnando pela improcedência da ação. Questiona, ainda, o valor dos danos materiais reconhecido.

Contrarrazões (Id.
342371878): requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024179-24.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1024179-24.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Matheus Coutinho Barbosa.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Matheus Coutinho Barbosa em face do recorrente
, condenando o ente público municipal ao pagamento de
R$ 7.183,86 (sete mil e cento e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos)
a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 22/10/2024, por volta das 13h30, na rua Tenente Alcides Duarte de Souza, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá-MT.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor direciona a culpa pelo acidente à municipalidade, em razão da existência de um grande buraco não sinalizado, causando o acidente que resultou em danos materiais ao veículo.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado ao pagamento dos danos materiais comprovados.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, a ausência de comprovação efetiva do dano e do nexo de causalidade, bem como a necessidade de retificação do valor atribuído a título de danos materiais.

Pois bem. A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente.

Outrossim, restou comprovado pelos documentos juntados que o acidente efetivamente ocorreu em razão da existência de buraco na pista de rolamento, sem a devida sinalização.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o Estado (
lato sensu)
responde objetivamente pelos danos decorrentes da má conservação das vias públicas, sendo desnecessária a comprovação de culpa quando há nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a ausência de nexo causal, observo que as provas dos autos demonstram de forma suficiente a relação entre o buraco existente na rodovia e o acidente ocorrido.

Logo, o autor recorrido comprovou o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a parte adversa não fez prova de qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo, ônus que lhe competia, a teor do que disciplina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - MANOBRA DE CONVERSÃO – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – ORÇAMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM LESÕES OU VÍTIMAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECONHECIDA. 1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 4. Demonstrada a conduta imprudente do agente público ao dirigir veículo do ente municipal, realizando conversão indevida, vindo a colidir com o automóvel do autor que vinha à sua direita, causando prejuízos materiais, resta configurado o dever de ressarcir os danos causados. 5. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (STJ, REsp 1653413/RJ, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/06/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APL: 10090536720178110015, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2023)
.

Assim, comprovada a ocorrência do dano, da conduta omissiva estatal e do nexo de causalidade entre ambos, é de rigor a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético ( CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)”.

Quanto ao valor dos danos materiais, observa-se que a sentença observou corretamente o valor dispendido com o conserto do veículo, não merecendo reparos.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026